Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO WHATSAPP. PORTARIA TJDFT GC No 34/2021. DECISÃO REFORMADA.
1. A implantação dos processos eletrônicos e a pandemia causada pelo novo Coronavirus, exigem adaptações e inovações nas diligências processuais para garantir o isolamento social.
2. A Portaria TJDFT GC 34, de 2.3.2021, possibilita a prática de atos processuais via aplicativo Whatsapp, bem como estabelece os moldes em que o ato deve ser praticado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.